Tribunal: TJMT
Processo: 1003233-14.2019.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003233-14.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 120.058.058-31 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BRILHAART JOIAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.203.370/0001-42 (RECORRIDO), JOAO ANTONIO ORLANDINI - CPF: 937.330.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003233-14.2019.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

MARA CRISTINA DOS SANTOS

Recorrida(s):

BRILHAART JOIAS LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO POSTERIOR. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA NA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do titulo pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS).

2.
Incumbe ao devedor, quando em posse do título legalmente protestado ou da carta de anuência do credor, promover o levantamento do registro do protesto (AgRg no AREsp 217161⁄SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13⁄11⁄2012, DJe 21⁄11⁄2012).
No presente caso, a Reclamada, ora Recorrida, comprovou o envio da carta de anuência ao Reclamante, no endereço fornecido pelo devedor.

3. Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012)

4. Cabe mencionar que a Reclamante não comprovou que solicitou a carta de anuência ao Reclamado, sequer se houve recusa no fornecimento da mesma, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

5. No caso em análise, restou comprovado que após o pagamento da duplicata vencida pela Recorrente, na data de 08/11/2019, a Recorrida, no mesmo dia, realizou o envio da carta de anuência ao cartório responsável pelo protesto, conforme extrato fornecido pelos Correios juntados em defesa.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“
De início, registre-se, que a legalidade do protesto, o posterior pagamento do débito na data de 08/11/2019, bem como a baixa do protesto na data de 21/11/2019, são fatos incontroversos nos autos
, pois reconhecidos pela própria parte ré (art. 374, II, do CPC), portanto, não dependendo de provas (...)No caso em tela, em que pese as alegações da parte reclamante,
infere-se dos documentos trazidos com a peça de resistência, que após o pagamento realizado pela parte autora na data de 08/11/2019, a parte reclamada, frisa-se, no mesmo dia, realizou o envio da carta de anuência ao cartório responsável pelo protesto, através de SEDEX
(id. 45108111). Com efeito, o que se verifica dos autos é que não houve desídia da parte ré, quando da solicitação da baixa do protesto junto ao cartório, tendo em vista que a carta de anuência foi prontamente emitida e enviado via SEDEX ao cartório onde se encontrava registrado o título (...)Ora,
tendo a parte demandada emitido a carta de anuência no mesmo dia do adimplemento do débito, resta clara a inexistência de qualquer defeito no serviço prestado, aliado ao fato que a carta fora postada via SEDEX, na mesma data, contudo, só chegado ao seu destino após vários dias, não havendo como atribuir a ela o atraso na entrega da correspondência”

7.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021